Tribunal: STF
Processo: Rcl 21476
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ayrton Pereira Carvalho afirma que o Juízo da Vara Única da Comarca de Olhos D’Água das Cunhãs e a Turma Recursal de Bacabal/MA, no processo n. 9000789-18.2013.8.10.0103, inobservaram o decidido na ADPF 130.



    Diz figurar como réu em ação ajuizada pela ora interessada, Valéria Chaib Amorim de Carvalho. Narra ter sido condenado ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em virtude de notícia publicada em blog pelo qual respondia na condição de jornalista editor. Informa concedida a antecipação de tutela para a exclusão do conteúdo. Destaca a manutenção da sentença em recurso inominado.



    Frisa contrariado o decidido no processo objetivo uma vez nele assegurada a liberdade de imprensa, a englobar os direitos de informar, buscar conteúdo, opinar e criticar. Argumenta que a veiculação de matéria jornalística não implica responsabilidade civil, mesmo com temática irônica ou mordaz, em tom de crítica severa, dura ou impiedosa, ainda mais quando voltada a abordar figura pública.



    Requereu, em caráter liminar, a suspensão dos atos impugnados, de modo que seja autorizada a divulgação do assunto censurado e afastada a multa diária imposta. Pretende, ao fim, a cassação dos pronunciamentos atacados.



    Em 10 de agosto de 2015, o então Relator, ministro Celso de Mello, deferiu o pedido de liminar, suspendendo a eficácia do acórdão da Turma Recursal.



    O Juízo reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso.



    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Aduz reconhecida a responsabilidade civil do jornalista pelos comentários disponibilizados no blog, considerados ofensivos à honra da servidora pública, sem que fosse adotado, como fundamento, dispositivo da Lei de Imprensa. Realça que o decidido no paradigma não proibiu proteção judicial de direitos de personalidade agredidos injustamente.



    2. Conforme previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Verifico que, quando formalizada a reclamação, já havia sido apreciado o recurso inominado, cujo acórdão substituiu a sentença prolatada pelo Juízo. Cumpre, dessa forma, admitir a reclamação tão somente quanto ao pronunciamento colegiado.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Ao analisar a ADPF 130, o Plenário declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    O direito à reparação civil, mediante pagamento de indenização por danos morais, foi reconhecido, na origem, a partir das regras atinentes à responsabilidade civil, de modo a inexistir menção, no acórdão reclamado, à Lei de Imprensa. Toda a argumentação expendida na inicial está baseada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, cuja admissibilidade é questionada no âmbito do Supremo.



    A par disso, ainda que possível o manejo da reclamação para fazer valer a primazia das liberdades comunicativas albergadas na Constituição – como pretende o reclamante –, não identifico, no caso, ofensa às disposições constitucionais sobre a matéria, segundo os contornos delineados por este Tribunal na ADPF 130. É que, no precedente, o Plenário assentou ser incompatível com a ordem constitucional qualquer conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística. Confira-se trecho da ementa confeccionada:



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. […] Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    [...]



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era “livre” (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de “plena” (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado “núcleo duro” da atividade). 



    O exame do acórdão da Turma Recursal revela não se cuidar de censura prévia, mas de controle posterior, exercido pelo Poder Judiciário, sobre a legitimidade de conteúdo publicado, sem cerceamento prévio à livre circulação de ideias ou embaraço à atividade jornalística. Dissentir das razões adotadas, para concluir pela ausência de elementos indicadores de abuso no exercício da atividade jornalística, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível nesta via.



    3. Revogo a liminar implementada em 10 de agosto de 2015 e nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator